Tribunal: STF
Processo: RE 90966
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO. OPOSIÇÃO A CLAUSULAS NELE INSTITUIDAS.
II. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, NO PERTINENTE AO SALARIO
DO SUBSTITUTO, A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO, PELO EMPREGADOR, DA
SENTENÇA PROFERIDA NO DISSIDIO COLETIVO E A SOBRETAXA DE 30% SOBRE
AS HORAS EXTRAS, EXCEDENTES AS 10 HORAS, CALCULADA SOBRE O SALARIO
E MAIS O ADICIONAL DE 20%. PRECEDENTES DO STF RREE 86.162, 88.022 E
89.916.
III. RECONHECIMENTO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 142, PARAGRAFO 1 E
153, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO NO QUE TANGE AO ABONO DE FALTAS
DO EMPREGADO ESTUDANTE (RREE 90.936, 86.405, 86.711), E AO CITADO
ART. 142, PARAGRAFO 1, NA PARTE RELATIVA A AMPLIAÇÃO DE ESTABILIDADE
ASSEGURADA AO EMPREGADO EM IDADE DE SERVIÇO MILITAR, ATÉ 90 DIAS,
APÓS TER SIDO DESENGAJADO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.